Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA PRIVILEGIADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal), com aplicação da pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A Defesa pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa ou, subsidiariamente, o reconhecimento da receptação privilegiada, com a consequente redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o delito de receptação dolosa pode ser desclassificado para a modalidade culposa; (ii) verificar a aplicabilidade do benefício da receptação privilegiada em favor do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no delito de receptação pode ser comprovado pelas circunstâncias fáticas do caso, que revelam ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, impossibilitando a desclassificação para receptação culposa.
4. Hipótese em que a Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desconhecimento do réu quanto à procedência ilícita do bem, conforme estabelecido pelo artigo 156, do Código de Processo Penal.
5. Reconhece-se o privilégio da receptação dolosa (artigo 180, § 5o, parte final, do Código Penal, c/c o artigo 155, § 2°, de igual diploma), em razão da primariedade do apelante e do pequeno valor do bem receptado, que não ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos.
6. A redução da pena é aplicada em fração intermediária de metade (1/2), por ser proporcional ao valor do bem em relação ao salário mínimo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput e § 5o; artigo 155, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n° 2.387.294/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023. TJDFT, Acórdão 1862970, 07039121420228070004, rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 16/5/2024.